Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014569-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA DA SILVA DIAS - CPF: 982.637.221-87 (AGRAVADO), HELLOISA ANANDA MARTINS CUNHA DA SILVA - CPF: 024.834.121-90 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SOUZA DO VALLE CARDOSO - CPF: 046.692.001-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA CONTA EM QUE A EXECUTADA RECEBE SEUS PROVENTOS, BEM COMO INDEFERIU A PENHORA DE 30% PARA SALDAR DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL DE 30% QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0006740-59.2017.8.11.0013, movida em desfavor de MARCIA CRISTINA DA SILVA DIAS, que determinou a liberação do valor de R$ 5.467,54 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) bloqueado na conta bancária da executada, bem como indeferiu pedido de penhora de 30% da sua Remuneração Líquida, em parcelas mensais, até o pagamento total da dívida.

Alega a agravante a possibilidade de aplicação de medidas excepcionais previstas no art. 139, inc. IV do CPC, bem ainda o entendimento do STJ sobre a viabilidade da penhora do salário em até 30% para liquidar dívida sem caráter alimentício.

Requer o provimento do recurso, para que seja modificada a decisão recorrida, para que o valor penhorado seja repassado em sua totalidade à credora, para amortização da dívida, bem como seja realizada a constrição de 30% da Remuneração Líquida da Executada, em parcelas mensais, até o pagamento total da dívida, corrigido monetariamente e com os juros devidos.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 102421452).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 105685486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE em face de MARCIA CRISTINA DA SILVA DIAS, alegando ser credora da importância de R$ 50.751,83 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) decorrente da Cédula de Crédito bancário n.º B30931253-0.

Ocorre, entretanto, que, após a concessão do crédito, a devedora não procedeu com o devido adimplemento do título, de modo que a exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.

Citada, a parte executada não apresentou resposta, tendo a parte exequente atualizado o débito (R$ 97.418,62) e requerido a penhora de ativos constantes em eventuais contas em nome da executada via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo.

A pesquisa de ativos financeiros restou infrutífera e a exequente requereu a pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD, a fim de identificar bens penhoráveis para tentativa de recuperação de seu crédito, que restou infrutífera.

Ato contínuo, a exequente pugnou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e Cartões de Crédito, e o deferimento e a inscrição do nome da parte Executada junto ao rol de inadimplentes do SERASA, através do SERASAJUD, até que seus débitos sejam quitados junto ao Exequente.

O magistrado de piso deferiu tão somente a inscrição da parte executada no SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO e a SERASA.

Deferido o pedido de suspensão do feito por um ano, a parte exequente atualizou o montante da dívida (R$ 263.310,21) e requereu a penhora on-line através do sistema SISBAJUD, via correio eletrônico, para penhorar/bloquear nas contas bancárias em eventuais contas em nome dos executados, bem como de possíveis bens móveis e imóveis pelo sistema RENAJUD e INFOJUD, nos termos do art. 854 do CPC.

Deferido o pedido, a pesquisa de ativos financeiros restou parcialmente positiva, bloqueando o valor de R$ 5.467,54 na conta bancária da executada junto ao BANCO BRADESCO.

A executada manifestou nos autos alegando que tal numerário é impenhorável, pois oriundo do recebimento de seu salário e adicional de férias, conforme extrato bancário que demonstra a transferência salarial, bem como o holerite e a cópia da CTPS, sendo esta a conta na qual é depositado mensalmente, e requereu seu desbloqueio imediato.

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu pela impenhorabilidade de valores percebidos a título de verba salarial e que a quantia bloqueada deve ser liberada em favor da executada, mediante a expedição de alvará de levantamento eletrônico.

A parte exequente opôs Embargos de Declaração aduzindo a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas excepcionais previstas no art. 139, IV do CPC e o entendimento do STJ sobre a viabilidade da penhora do salário em até 30% para liquidar dívida sem caráter alimentício.

O magistrado de piso acolheu em parte os aclaratórios para suprimir a omissão e indeferir os requerimentos de manutenção do bloqueio integral e de penhora parcial equivalente a 30% sobre os rendimentos salariais da executada, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Porém, inconformado, o Exequente manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de manter o bloqueio na conta da executada e determinar a penhora do equivalente a 30% sobre os rendimentos salariais da executada.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000 – Relª. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI nº. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a manutenção do bloqueio no importe de 30% do valor depositado, bem ainda,
a penhora do mesmo percentual
nos meses seguintes até a quitação integral do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021